Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-38.2022.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADOI. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos pelo apelante em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação em honorários advocatícios sobre o valor da causa, em razão da extinção do processo por perda do objeto.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado em relação (i) à abrangência do acordo de não persecução penal quanto aos honorários advocatícios e (ii) ao critério utilizado para a fixação da base de cálculo dos honorários.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição intrínseca ao julgado, o que não se verifica no presente caso.4. O acórdão embargado fundamenta adequadamente que o acordo de não persecução penal não abrange a questão dos honorários sucumbenciais do processo cível, que devem ser fixados com base no critério da causalidade, conforme art. 85, §10, do CPC.5. A base de cálculo dos honorários advocatícios foi corretamente fixada no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, não se aplicando o critério defendido pelo embargante.6. O embargante pretende reexaminar o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica.IV. DISPOSITIVO7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 10, 494, 1.022, I; CDC, art. 25.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1234567, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01/12/2020; TJDFT, Acórdão 1759703, 00357413020038070001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 14/09/2023.
(lp)